Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 899/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA DE PROVAS. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica ao caso em análise o Tema 899 do STF pois o objeto do tema não tratou acerca da questão prescricional no curso dos processos de controle externo destinados à apuração de danos ao erário, mas somente a pretensão de execução de título executivo fundado em acórdão de Tribunal de Contas pela via judicial.
2. O entendimento adotado pelo STF no RE 636.886, orienta que o Tribunal de Contas apura tão somente as irregularidades, proferindo acórdão que imputa débito para o responsável, para fins de ressarcimento por parte do erário. Portanto, somente a partir do acórdão do Tribunal de Contas, é que a administração passa a deter condições de cobrar o débito do responsável, donde iniciará o marco temporal para a contagem da prescrição.
3. Nos termos do Decreto no 20.910/1932, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”
4. No caso dos autos, além de não correr prazo prescricional na fase de apuração dos danos causados ao erário, não houve inércia da Administração Pública no curso procedimental da Tomada de Contas Especial.
5. No procedimento antecipatório, fase que antecede a tomada de contas especial, para que se apure a ocorrência ou não de irregularidades, inaplicável o contraditório, não havendo que se falar em produção unilateral de provas, já que o escopo dos estudos é analisar se houve danos ao erário, sendo incabível pretender que o responsável seja chamado ou intimado para participar destas apurações, mesmo porque sequer houve conclusão acerca da ocorrência ou não de prejuízos à Administração.
6. Inocorrente ofensa ao contraditório e à ampla defesa no caso em análise, pois a apelante foi devidamente intimada a apresentar justificativas às irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, sendo devidamente respeitado o procedimento previsto para a Tomada de Contas Especial.
7. No caso dos autos, incabível acolher a tese de impossibilidade de apresentação de defesa, pois as provas para a conclusão das irregularidades têm suporte fundamentalmente documental, havendo dever de guarda daqueles responsáveis pela execução de contratos firmados com o ente público dos documentos que atestem a sua execução e supervisão.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.